Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que deu parcial provimento ao apelo.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Mostra-se necessário o provimento dos embargos de declaração para sanar omissão no tocante ao índice de correção monetária e juros de mora, bem como o termo inicial deste.
IV. Dispositivo
5. Acolheu-se os embargos declaratórios para sanar omissão.